Tribunal: TJDFT
Processo: 0710310-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO CHEQUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. CONDENAÇÃO.
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir os contratos entabulado entre as partes e condenar as rés a restituir os valores recebidos.
2. A presunção conferida à declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, por força do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ostenta natureza relativa. Assim, é possível o indeferimento do benefício – a despeito da existência do aludido documento nos autos – quando verificada a existência de indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse, desde que, antes de fazê-lo, seja concedida ao solicitante a oportunidade de comprovar sua alegação (artigo 99, §2o, CPC). No caso, os documentos colacionados aos autos não são capazes de infirmar a hipossuficiência alegada.
3. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado da Súmula no 481/STJ).
4. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação; é o atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional. Desse modo, a discussão acerca da legitimidade deve ser orientada pela teoria da asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. Assim, se o autor faz jus ou não ao direito que alega e se o réu é responsável pela obrigação, são questões a serem apreciadas no mérito. Preliminar rejeitada.
5. Demonstrado o uso da pessoa jurídica com a finalidade de proteger o patrimônio pessoal, o que inclusive é reforçado em razão da pena de confesso, porquanto as rés não compareceram à audiência de instrução para prestar depoimento pessoal, possível a desconsideração da personalidade jurídica.
6. Segundo entendimento do Superior Tribunal De Justiça, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo de prova.
7. Ainda que as rés tenham repassado os cheques a empresa de factoring, inclusive quando cientes da impossibilidade de cumprir com a contraprestação, devem ser responsabilizadas pela devolução das cártulas após a rescisão do contrato.
8. As condutas da parte ao descumprir seu dever processual e não atender ao comando judicial amolda-se às hipóteses elencadas nos incisos IV e V do artigo 77, do Código de Processo Civil, as quais podem ser reputadas, nos termos do § 1o do mencionado dispositivo, como atos atentatórios à dignidade da justiça. Precedentes.
9. Nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. Na espécie, não há óbice para que seja utilizado o valor da condenação como parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência.
10. Recurso da empresa ré conhecido e parcialmente provido. Recurso das rés conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.